Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), SMART AGRI BUSINESS LTDA - CNPJ: 48.753.071/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), OPENEEM BIOSCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO S.A - CNPJ: 26.519.535/0001-67 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO MENDES DUARTE - CPF: 219.812.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para sustar os efeitos do protesto de duplicata mercantil, até decisão final na ação principal, reconhecendo a idoneidade da caução apresentada. A embargante sustentou contradição no acórdão quanto à alegada perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão quanto à tese de perda superveniente do objeto, diante da conversão da ação cautelar em ação declaratória cumulada com pedido de indenização, proposta sob o rito comum e sem pedido liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto, afirmando que a efetivação do protesto não afasta o interesse recursal, pois persistem efeitos jurídicos decorrentes do protesto, que justificam a análise da controvérsia.

A modificação da natureza da ação principal não impede o exame do mérito do recurso, desde que subsistam efeitos jurídicos relevantes, como o eventual cancelamento ou atenuação dos efeitos do protesto da duplicata.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado, ausentes vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de perda superveniente do objeto, em razão da conversão da ação cautelar em ação declaratória, não impede a apreciação do agravo, desde que subsistam efeitos jurídicos relevantes do protesto. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos rejeitados pelo colegiado, ausente vício de contradição no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Openeem Bioscience Indústria e Comércio S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Smart Agri Business Ltda. para sustar os efeitos do protesto da duplicata mercantil n.o 1204, até decisão final na ação principal, reconhecendo a idoneidade da caução prestada.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o colegiado deixou de considerar a perda superveniente do objeto do agravo, em razão da conversão da medida cautelar em ação declaratória, com pedido de indenização, e ausência de pedido autônomo de tutela de urgência na nova petição inicial.

Sem contrarrazões (id 304646886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia recursal reside em saber se houve omissão ou contradição na apreciação da tese de perda superveniente de objeto, suscitada pela ora embargante sob o argumento de que a ação cautelar foi convertida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, proposta sob o rito comum e desprovida de pedido liminar, o que tornaria incabível a análise do pleito de sustação pelo órgão colegiado.

No entanto, os embargos não merecem ser acolhidos. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de perda superveniente de objeto, afastando-a com base na constatação de que a efetivação do protesto, ou mesmo a modificação posterior da natureza da ação, não elimina o interesse recursal da parte agravante, subsistindo a utilidade do provimento jurisdicional, seja para viabilizar eventual cancelamento do protesto, seja para mitigar os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Eis o trecho do julgado que bem ilustra esse fundamento: “
A alegação de perda superveniente do objeto, levantada pela agravada sob o argumento de que o protesto da duplicata já foi efetivado, o que afastaria o interesse na sua sustação, não se sustenta, pois persiste o interesse recursal, seja para eventual cancelamento do ato, seja para atenuar os efeitos negativos decorrentes da inscrição
” (id 3017777374).

Nota-se, portanto, que o voto condutor da decisão não apenas examinou a matéria ora suscitada, como também o fez de forma fundamentada, especialmente no que tange à preservação do interesse recursal quando ainda subsistem consequências jurídicas relevantes do ato impugnado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025